Tribunal: STF
Processo: RE 1363005
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por São Martinho S/A contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES. CPMF. SENAR. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 149, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de dissidência jurisprudencial no âmbito desta Corte no que tange à natureza jurídica da Contribuição ao SENAR e a sua abrangência pela imunidade tributária prevista no artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Aponta como paradigma o RE 816.830, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/12/2022, Tema 801 de Repercussão Geral.



    Em contrarrazões, a União e o Ministério Público Federal sustentam a inadmissibilidade dos presentes embargos, aduzindo a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados e que a discussão da matéria controvertida no acórdão paradigma teria se dado apenas a título de obter dictum.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece ser admitido.



    Os artigos 1.043, III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem dos embargos de divergência, assim dispõem:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (…)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (…)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar essa espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    In casu, verifica-se o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos embargos de divergência.



    Deveras, o recorrente logrou êxito em demonstrar a aparente ocorrência de dissenso entre o assentado no acórdão embargado e no paradigma, tendo em vista que, enquanto o primeiro consignou que a contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse de categoria profissional, não abrangida pela imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal, o segundo assentou que a contribuição ao SENAR se caracteriza como contribuição social geral.



    Convém reproduzir trechos dos votos proferidos no julgamento do paradigma pelo Ministro Dias Toffoli, Relator, acompanhado pela maioria dos demais Ministros, e pelo Ministro Edson Fachin, que evidenciam a aparente dissonância de entendimentos:



    “Voto do Min. Dias Toffoli:



    Passo a tratar da natureza jurídica da contribuição ao SENAR. As teses giram em torno de se estabelecer se ela consiste em contribuição social geral ou em contribuição do interesse de categoria econômica. A importância dessa discussão se conecta, por exemplo, com a aplicação ou não da imunidade de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    (...)



    Embora eu reconheça que a contribuição ao SENAR tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a assistência social, o que poderia ensejar sua classificação como uma contribuição sui generis, entendo que suas características estão intrinsecamente voltadas para uma contribuição social geral.



    Em primeiro lugar, como consignei alhures, o traço característico das contribuições é, em regra, sua finalidade ou a destinação do produto de sua arrecadação. Perceba-se que o fato de determinada contribuição ser custeada por certo grupo de contribuintes (referibilidade) não se confunde com a finalidade dessa contribuição ou com a destinação do produto de sua arrecadação. 



    Nessa toada, o simples fato de uma contribuição destinada a entidade do Sistema S ser paga por contribuintes que integram determinada categoria econômica não a transforma, automaticamente, em contribuição corporativa (ou melhor, em contribuições do interesse de categorias econômicas).



    Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo SENAR estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse sentido, impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a contribuição em discussão em contribuição do interesse de categoria econômica. Nesse sentido, a relação entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica é apenas reflexa, diferente do que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição (compulsória) sindical patronal. Note-se que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da categoria econômica era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.



    Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir recursos especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais.



    Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se classifica como contribuição do interesse de categoria profissional. Os tributos que se enquadram nessa classificação são as contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas e as antigas contribuições compulsórias destinadas ao sistema sindical dos empregados.



    Em segundo lugar, cumpre realçar que as contribuições sociais consistem em instrumentos por meio dos quais a União atua na área social. Ensina Leandro Paulsen que a competência do ente central para instituir essas exações deve ser compreendida à luz do que ‘a própria Constituição considera como social, ou seja, dos objetivos da ordem social’. Da óptica do tributarista, ‘a validade da contribuição dependerá da finalidade buscada, que necessariamente terá de encontrar previsão no Título atinente à Ordem Social’.



    Considero que, caso a finalidade de uma contribuição destinada a entidade do Sistema S esteja efetivamente abrangida pelas disposições constantes do Título VIII – Da Ordem Social, enquadra-se ela, a priori, na categoria de contribuição social geral.” (grifos nossos)



    “Voto do Min. Edson Fachin:



    De antemão, acompanho no mérito o Ilustre Relator que, no entanto, em obter dictum registrou a importância da definição da natureza jurídica da contribuição ao SENAR, até mesmo para identificar a aplicação da imunidade das receitas decorrentes de exportações, nos termos da o previsto no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    A propósito da natureza jurídica da contribuição ao SENAR entendo não tratar-se do que denominado de contribuição neo-corporativa, nem mesmo de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), mas, sim, de contribuição social geral, o que implica na observância necessária do disposto no artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Este Eg. STF tem vasta jurisprudência a propósito da aplicação na regra de imunidade às receitas decorrentes de exportação (RE 759.244, Tema de Repercussão Geral n. 674, de minha relatoria, e ADI 4.735, rel. Min.Alexandre de Moraes, julgados em 14/02/2020) ao que constituindo a contribuição ao SENAR contribuição social geral sujeita-se à observância de tal vedação ao exercício do poder de tributar quando tratar-se de receita decorrente de exportação.



    Vê-se, portanto, que impende transladar o obter dictum para os fundamentos da decisão com vistas a tornar-se cristalino que as receitas de exportação obtidas pelos produtores rurais estão imunes à incidência da contribuição social devida pelo setor patronal, por força do disposto no artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal.” (grifos nossos)



    Ex positis, ADMITO os embargos de divergência e determino a remessa dos presentes autos à distribuição, com fundamento no artigo 335, § 3º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente